Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DIVERSAS TESTEMUNHAS OCULARES E REGISTROS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DOLO DE LESIONAR. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO EM 1/3. LONGO PERCURSO DO ITER CRIMINIS. FACADAS EM REGIÃO VITAL. PERIGO CONCRETO DE VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio tentado de forma harmônica e convergente, por meio de robusta prova testemunhal e registros visuais de câmeras de segurança, que esclarecem toda a dinâmica delitiva e evidenciam, indene de dúvida, o claro animus furandi e inexistência de legítima defesa.
2. Constatado o longo percurso do iter criminis ante os diversos golpes de faca suportados pela vítima em região vital (peito), resultando em perigo concreto de vida, impõe-se a redução da pena, em razão da tentativa, em sua fração mínima, de 1/3.
3. Apelação conhecida e não provida.